Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENVIO DE CARTA AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO FUNCIONÁRIO (BANCO DO BRASIL). EXPOSIÇÃO DA VIDA PRIVADA. PROPÓSITO LESIVO. EXCESSO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.500,00. 1.1. A autora, no apelo, busca a majoração do valor dos danos morais. 1.2. A requerida, de sua vez, pede a reforma da sentença aduzindo inexistir lesão decorrente da comunicação ao empregador da autora, na qual apenas relatou o incidente de trânsito ocorrido com a funcionária e a suposta atitude descortês da parte.
2. No caso em tela, a controvérsia reside em aferir eventual lesão à personalidade da autora e responsabilidade decorrente do envio, pela requerida, de comunicação ao órgão empregador da autora, informando a ocorrência de acidente de trânsito e conduta pessoal da funcionária naquela ocasião. 2.1. A discussão repousa no conflito aparente de garantias constitucionais, uma vez a Constituição Federal prevê a liberdade expressão, em diversos momentos (art. 5o, incisos IV, V, X), ao mesmo tempo revela estar “assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 2.2. Desta feita, sobrevindo eventual lesão aos direitos integrantes da personalidade, como a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, o bom nome e a dignidade da pessoa humana, a ordem constitucional assegura o respectivo direito à indenização pelo dano material ou moral decorrentes da violação, daí porque o exercício da livre manifestação está condicionado à vedação ao anonimato.
3. Na hipótese, além de a requerida enviar comunicação direcionada ao órgão empregador da autora informando acidente de trânsito envolvendo a funcionária, expôs o evento particular da vida privada da pessoa, sem qualquer reflexo ao exercício da sua atividade funcional. Verifica-se do teor da correspondência, conteúdo exclusivamente com o propósito de denegrir a imagem da parte perante seu órgão funcional, extrapolando o mero exercício da liberdade de expressão, a revelar indevida intromissão de terceiros no âmbito laboral. 3.1. Ao que consta, a requerida não apenas emite opinião pessoal depreciativa da conduta da autora, mas defende que, no seu entendimento particular, deveria render ensejo investigação ou penalidade funcional ao declarar existir “atitude de incivilidade da autora que não se coaduna com uma funcionária do BB”. 3.2. Assim, pretendendo vincular o evento como motivo para desabonar a capacidade funcional, formula pedido de natureza laboral interna, nos seguintes termos “Feito todo o relato, meu pleito, de natureza administrativa e interna do RH do BB (...) uma ponderação da inadmissibilidade da conduta”.
4. Dentro deste contexto, ao contrário de a comunicação apenas relatar o fato ocorrido, a requerida declara sua opinião negativa sobre a conduta privada da autora, pretendendo afetar a sua relação empregatícia com o órgão empregador, atingindo de forma deliberadamente a imagem pessoal com propósito danoso. 4.1. Todavia, o evento externo da vida particular envolvendo a parte autora, relacionada a acidente de trânsito e suposta atitude descortês na ocasião, não autoriza à requerida buscar a desqualificação profissional da autora junto ao seu órgão empregador, atingindo de forma gratuita a imagem e reputação, desvinculada de qualquer justificativa relacionada a sua capacidade laborativa. 4.2. Cumpre ressaltar ser os direitos à informação e à liberdade de manifestação, assegurados constitucionalmente (artigo 5o, V, X, XIII e XIV, da Constituição Federal) devendo ser exercitados com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultem em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa, hipótese na qual o exercício regular de um direito se converte em abuso, conforme retratado no caso dos autos. 4.3. Precedente da Casa: “Por se tratar de dois princípios constitucionalmente protegidos (direito à liberdade de informação e direito à honra e à imagem), ambos possuem limitações razoáveis e eventual colisão entre eles deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses. Se ficar comprovado que o direito à livre expressão do pensamento restou extrapolado, havendo ofensa a honra objetiva capaz de abalar a reputação do autor da ação perante a sociedade, exsurgirá dano moral”. (20140110527986APC, Relator: Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJE: 20/09/2016).
5. Em relação ao valor da compensação, este deve ser estipulado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação retratada a lesão apontada pela autora, a condição do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não podendo ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima. 5.1. Desta feita, imperioso registrar inexistir na hipótese dos autos comprovação de circulação ou divulgação da carta direcionada ao empregador aos colegas de trabalha da autora, a qual não registra expressão ou palavras ofensivas e da qual não resultou medida funcional disciplinar. 5.2. Contudo, o montante arbitrado na origem a título de danos morais como sendo o valor de R$ 1.500,00 não reflete a compensação necessária a lesão apontada pela autora decorrente da conduta de a requerida relatar fatos do cotidiano ao empregador na busca deliberada de afetar a relação empregatícia. 5.3. Nesse quadro, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a situação peculiar dos autos, a gravidade do prejuízo e a capacidade financeira das partes, observando as funções pedagógico-preventiva-punitiva, tem-se como adequada majorar a quantia para R$ 5.000,00.
6. Em razão do desprovimento do recurso interposto pela requerida, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa. 6.1. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente.
7. Apelação da requerida improvida. 7.1. Apelação da autora provida.